Tribunal: TJMT
Processo: 1035654-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035654-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMGILBERTO ANTUNES DE LIMA - CPF: 241.352.241-72 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EMGILBERTO ANTUNES DE LIMA
.

APELADO(S):
BANCO BMG S
/
A
.

EMENTA.
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO. REDUÇÃO PARA TAXAS DE JUROS REMUNERATORIOS APLICADOS A EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado,
redução de taxa de juros e
restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se a sentença de improcedência é adequada, considerando a alegação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e a validade dos juros aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de adesão ao cartão de crédito consignado foi validamente firmado e aceito pela apelante, que também utilizou efetivamente o crédito disponibilizado. A ausência de vício de consentimento foi confirmada, e as taxas de juros praticadas estão dentro dos limites legais e contratuais.

A sentença de improcedência está correta e deve ser mantida, já que os descontos e as condições contratuais estavam de acordo com o contrato firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ““É inaplicável a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando a parte contratante, plenamente capaz e sem condição de hiper vulnerabilidade, usufrui do crédito disponibilizado, realiza saque e permite os descontos das faturas ao longo de período considerável, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
.”

“A inexistência de ato ilícito afasta a condenação à restituição do indébito e à indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Artigos 421 e 421-A do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.325614-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a Câmara Cível, julgado em 20/08/2024, publicado no DJE 26/08/2024; N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024; N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

EMGILBERTO ANTUNES DE LIMA

tirado contra sentença (ID
235114186
) proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que, na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
, Danos Morais
movida em desfavor de

BANCO
BMG S.A
, julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

O autor aduz que procurou a requerida com intenção de contrair empréstimo consignado, porém foi ludibriado a realizar outra operação: a contratação de cartão de crédito consignado.

Apesar da inversão do ônus da prova, o instituto não tem caráter absoluto e, por isso, não desonera totalmente o consumidor de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que significa no presente caso que incumbia ao requerente o ônus de provar a ocorrência do vício de consentimento. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95. 2- Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3- Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pela própria autora com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a requerida não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais. 4- Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações da recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da autora à anulação do negócio jurídico. 5
- Para
que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In
casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida. 6- Em caso de desistência do plano de consórcio firmado após a Lei no 11.795/08, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. Danos materiais indevidos. 7
- Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TJMT, N.U 1000581-38.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2022,
Publicado
no DJE 13/06/2022).

Além disso, entender de forma diferente seria impingir ao réu a comprovação de fato negativo, isto é, a não ocorrência do vício de consentimento, exigindo-se, portanto, a chamada “prova diabólica”, justamente diante de sua impossibilidade ou extrema dificuldade de produção, o que é incompatível com o nosso ordenamento jurídico.

No entanto, retira-se das provas constantes dos autos que o requerente não se incumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito, não logrando êxito em atender seu
onus

probandi
, o que conduz à improcedência da pretensão autoral.

Com efeito, a parte deixou de acostar o contrato do negócio jurídico que pretende anular e, tendo confirmado que recebeu um crédito em razão da operação, não demonstrou a destinação do dinheiro, nem se propôs a restitui-lo, de modo que a procedência da pretensão autoral, nos moldes
propostos pela parte, resultaria em enriquecimento sem causa, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Importante salientar que os descontos estão sendo registrados em folha de pagamento, desde o ano de 2022, com a nomenclatura “CARTAO DE
CREDITO
” situação que vai de encontro com a alegação de que a modalidade contratada não era de conhecimento da parte requerente.

Prosseguindo, tem-se também que nenhuma prova foi produzida pelo demandante acerca do suposto vício de consentimento, até porque escolheu produzir só aquelas que guarnecem a exordial e nada nos dizem sobre a questão, já que manifestou pelo julgamento antecipado quando o juízo lhe oportunizou especificar outras provas que pretendia produzir.

Além disso, e como se não bastasse, o banco réu instruiu a contestação com cópia do termo de adesão de cartão de crédito consignado assinado e acompanhado da cópia do documento de identificação do requerente, além da comprovação de pedidos de tele saque, transferências e extratos/faturas de utilização do cartão cingido na lide.

A propósito, aduzido fato extintivo do direito do demandante e acostadas as referidas provas, o juízo lhe oportunizou a manifestação, quando, inclusive, lhe era permitida a produção de prova conforme preconiza o artigo 350 do CPC, porém a parte optou pelo julgamento antecipado, não se opondo aos fatos defendidos pelo réu, nem às provas por ele produzidas e que indicam a ciência acerca da natureza do negócio jurídico e uso rotineiro do cartão de crédito consignado objeto do litígio.

Desta forma, considerando que a requerente deixou de produzir provas que indicassem ao menos minimamente o suposto vício de consentimento e que optou por não se opor às provas produzidas pelo réu que apontam para a inocorrência desse, o conflito deve ser julgado favorável à parte que melhor atendeu seu
onus

probandi
legal.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

CONDENAR a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC, bem como CONDENAR o Autor ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC.

[...]
[Grifo

nosso]

Em suas razões recursais (ID
233874198
),
a
apelante invoca os seguintes questionamentos fático
-jurídicos:

Conversão do contrato de c
artão de crédito consignado
para empréstimo consignado
e

ausência do
contrato escrito
.

Pugna pela aplicação de taxa de juros mensal de e 1,
75
a.m., ou caso não entenda dessa forma, seja aplica a taxa de juros no patamar de 1,80% a.m.

Restituição do
indébito em dobro
e d
ano moral

O Banco apelado
, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
235114191
)
nas quais
rebate as alegações d
a
recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
e preparo isento, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos da certidão de ID

235532695.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EMGILBERTO ANTUNES DE LIMA
.

APELADO(S):
BANCO BMG S
/
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença (ID 235114186) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Danos Morais
que
julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
constatou a
insuficiência de provas por parte d
a

apelante
para comprovar o alegado vício de consentimento na contratação do
cartão de crédito consignado (RMC).

Ademais, o
Juízo de Primeira Instância asseverou que
a apela
da anexou aos autos o “
termo de adesão de cartão de crédito consignado assinado e acompanhado da cópia do documento de identificação do requerente, além da comprovação de pedidos de tele saque, transferências e extratos/faturas de utilização do cartão cingido na lide.
”

Além disso, o
Juízo
a quo
destacou
a
apelante
deixou de produzir provas que indicassem ao menos minimamente o suposto vício de consentimento e que optou por não se opor às provas produzidas pelo
apelado
que apontam para a inocorrência desse
.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas pela apelante.

1.
Conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, ausência do contrato escrito original nos autos
.

O apelante sustenta que
nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado do Banco apelado,
tendo sido induzido a erro.

Alega que o contrato era confuso, ambíguo
,
impreciso,
sem clareza
e
malfeito
, configurando falha na prestação do serviço e vício de consentimento
, o que resulta na nulidade do contrato.

O Banco apelado, por sua vez,
sustenta que o contrato

firmado se refere claramente a um cartão de crédito consignado, com a reserva de margem consignável autorizada pelo autor
, e que
em nenhum momento foi oferecido um empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito.

Além disso, o apelante
, segundo o
Banco
apelado
, confessou ter aceitado o empréstimo e utilizou o crédito disponibilizado.

A
ssim, a
Instituição Financeira apelada
nega a existência de um contrato de empréstimo e argumenta que o
apelante
tenta, de maneira desonesta, lucrar com o judiciário ao alegar um vício de consentimento inexistente.

Pois
bem
.

Ressai dos autos que
as partes firmaram
contrato mediante

o
“
Contrato para Utilização do Cartão de Crédito e Débito BMG Card
”
, conforme indica a Proposta de Adesão assinada

em
07/04/2009
, fato incontroverso nos autos.
Há, ainda
comprovação da realização de
saques
presenciais e tele saques.

Desse modo, constata-se que a sentença objurgada não merece reforma
neste ponto
.

Analisando os autos, não é crível que
o apelante
possa ter sido induzid
o
ao erro ou tenha sido vítima de dolo
ou fraude
, vez que,
extrai-se dos autos que a apelante, absolutamente capaz, contava com
4
8
(
quarenta
e oito
)
anos de idade quando da contratação, uma vez que nasceu em
11/11
/1961
(ID
235114153
)

Além disso, consta

informações quanto ao seu grau de instrução
,
qual seja, servidor públic
o
estadual

efetivo
na Carreira Militar

(ID
233873486
)
.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos
do art. 4o, do Código Civil
.

Ademais, além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do
Código Civil
.

Antes de ajuizar a demanda, p
or mais de
1
3

(
treze
)
anos
foram
descontados o
s
valor
es
do RMC do cartão de crédito
no
holerite d
o
apelante
; efetuou saque
do crédito

e
recebia as faturas do cartão de crédito no endereço informado
no instrumento contratual
, contudo, pretende afirmar que ocorreu engano na contratação.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos e, portanto, a tese do recorrente deve ser rejeitada.

2.
Pugna pela aplicação de taxa de juros mensal de e 1,75 a.m., ou caso não entenda dessa forma, seja aplica a taxa de juros no patamar de 1,80% a.m.

Em relação a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, eis que, a parte apelante pretende a aplicação de taxas de juros correspondentes as taxas médias estabelecidas para empréstimo pessoal consignado, fato que, implicaria no acolhimento da tese conversão
do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
já rechaçada no item 1.

Desta feita, se tratando de
contratação cartão de crédito
legitima e
tendo
a apelante
utilizado
efetivamente
do serviço contratado
, não há que se falar em limitação de taxa de juros
pela taxa média de marcado aplicada a empréstimo pessoal consignado, por se tratar de contratação diversa
do objeto
dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONSTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RESOLUÇÃO 4.549/2017 BACEN - OFENSA - NÃO OCORRÊNCIA.

1- Tendo sido apresentado o contrato de cartão de crédito consignado assinado pelas partes, é ônus do autor comprovar a existência de vício de consentimento, sob pena de a contratação ser considerada regular.

2- Não pode ser acolhida a pretensão da parte autora em substituir a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito consignado pela taxa média prevista para os contratos de empréstimo pessoal consignado, por se
tratarem
de negócios jurídicos distintos, cujos encargos sobre eles incidentes possuem sistemática diversa de cálculo.

3- A modalidade de crédito "cartão de crédito consignado" não ofende as disposições contidas na Resolução 4.549/2017 do Bando Central do Brasil, tendo em vista que tal ao normativo não se aplica à referida modalidade.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.325614
-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de
Moraes ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2024, publicação da súmula em 26/08/2024)

3
. Restituição do indébito em dobro
e dano moral

A
apelante alega que
a má-fé
do Banco apelado estaria
evidenciada através dos descontos

ininterruptos que foram efetuados com base em um contrato incapaz de fornecer validade jurídica
.

No que tange ao dano moral, o recorrente sustenta qu
e sofreu lesão em seus direitos da personalidade
, que devem ser aferidos
in
re

ipsa
.

Assim, pede a condenação
do
Banco apelado à restituição do indébito em dobro e ao pagamento da indenização de R$
1
0.
000,00
por dano
s
mora
is.

Pois bem
. N
ão há que se falar em restituição do indébito
ou
indenização por
dano moral
,
pois ausente o ato ilícito, pressuposto para sua ocorrência, nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil
.

Conforme destacado,
os descontos
em folha
só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico
lícito
celebrado entre as partes,
pelo
qual
, conforme
amplamente demonstrado
pelo Banco apelado,
a Apelante
recorrente
realizou uma contratação
de cartão de crédito consignado
, bem como se beneficiou com os valores
a
ele
disponibilizados.

Desse modo, não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé
do Banco apelado.

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais
, eis que estabelecidos em seu valor máximo
. Suspensa a inexigibilidade ante ao benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024